Tribunal: CARF
Processo: 14751.720441/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL.
É acertada a decisão de primeira instância que não conhece da manifestação de inconformidade baseada exclusivamente em pedido já apreciado e julgado em processo administrativo diverso.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por autoridade competente e observados os requisitos constitucionais, legais e, em especial, o quanto previsto na legislação que rege o processo administrativo-fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA.
O lançamento fiscal que contém a descrição do fato gerador da obrigação tributária exigida, informa o período do lançamento, especifica as bases de cálculo e sua forma de apuração, específica os documentos em que se fundamenta, que informa os fundamentos legais que autorizam a exigência do crédito tributário correspondente, bem como dispõe ao sujeito passivo o prazo para apresentação de defesa, atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 02
Às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38
Constitui infração deixar a empresa de apresentar qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira. (CFL 38)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720441/2013-76
ACÓRDÃO
2102-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL.
É acertada a decisão de primeira instância que não conhece da
manifestação de inconformidade baseada exclusivamente em pedido já
apreciado e julgado em processo administrativo diverso.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por
autoridade competente e observados os requisitos constitucionais, legais
e, em especial, o quanto previsto na legislação que rege o processo
administrativo-fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA.
O lançamento fiscal que contém a descrição do fato gerador da obrigação
tributária exigida, informa o período do lançamento, especifica as bases de
cálculo e sua forma de apuração, específica os documentos em que se
fundamenta, que informa os fundamentos legais que autorizam a exigência
do crédito tributário correspondente, bem como dispõe ao sujeito passivo
o prazo para apresentação de defesa, atende aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 02
Às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade
ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. CFL 38
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720441/2013-76
2
Constitui infração deixar a empresa de apresentar qualquer documento ou
livro relacionado com as contribuições previdenciárias, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira. (CFL 38)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto à exclusão da empresa do Simples Nacional.
Na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1100-1107) interposto contra acórdão no 15-
38.836 - 7a Turma da DRJ/SDR (fls. 1087-1092) proferido pela DRJ de Salvador (BA), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela recorrente (fls.952-966), com documentos (fls. 474
e seguintes) , mantendo o crédito tributário exigido por meio do Auto de Infração de obrigação
tributária acessória – AIOA, DEBCAD n° 51.048.499-9, CLF 38, por ter a empresa deixado de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/91,
relativos ao período de 01/01/2009 a 31/12/2009.
Ao que se perlustra, a ação fiscal decorreu do cumprimento do Mandado de
Procedimento Fiscal no 0430100.2013.00222-0, tendo por finalidade a apuração do correto
recolhimento das Contribuições Sociais (Patronal, RAT, Segurados e Terceiros). Os trabalhos de
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720441/2013-76
3
fiscalização tiveram início em 03/06/2013, com a devida ciência do sujeito passivo, formalizada
por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) (fls. 423 e ss.).
O litígio decais sobre o Auto de Infração por descumprimento de obrigação
tributária acessória (AIOA), registrado sob o no 51.048.499-9 (DEBCAD), CLF 38, em razão da não
apresentação, pela empresa autuada, dos documentos e livros exigidos para comprovação das
contribuições previstas na Lei 8.212/91, relativas ao período compreendido entre 01/01/2009 e
31/12/2009.(fls. 2)
Conforme relatório fiscal (fls. 06-21), o contribuinte não atendeu às solicitações de
documentação formalizadas no TIPF, tampouco respondeu adequadamente aos Termos de
Intimação Fiscal (TIF) no 01 a 04. Dentre os documentos requisitados, incluem-se folha de
pagamento de segurados empregados e contribuintes individuais; Livro Caixa; notas fiscais de
serviços e respectivos talonários; comprovantes de recolhimento (GPS/Retenções); registros de
empregados; sexta e sétima alterações contratuais; documentação comprobatória das
movimentações do Livro Caixa; extratos bancários relativos ao exercício de 2009.
A autoridade fiscal advertiu que o não atendimento a tais exigências feitas nos 04
TIF, configura infração ao disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei 8.212/91, conforme redação
dada pela Medida Provisória no 449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009, bem
como aos artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Diante da infração constatada, consequentemente, procedeu-se à lavratura do auto
de infração, momento em que se aplicou a penalidade nos termos dos artigos 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e dos artigos 283, inciso II, alínea “j”, 292, inciso I, e 373 do RPS, atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 15/2013. O valor da multa aplicada foi de R$ 17.173,58 (dezessete mil,
cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos).
Notificada, a empresa, no prazo regulamentar, a interpôs impugnação
administrativa, alegando, em síntese, que parte das contribuições previdenciárias já teria sido
retida por órgãos da Administração Pública; a violação ao Princípio da Anterioridade; a sua
reintegração ao Simples Nacional, considerando indevida a exclusão do regime; a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III do CTN e a redução das multas
aplicadas, sob argumento de confisco e desproporcionalidade.
Diante disso, a impugnante requereu a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários relacionados às autuações; a revogação dos efeitos da exclusão do Simples Nacional,
até decisão final do processo administrativo tributário; a averiguação das retenções feitas pelos
tomadores de serviço, diante da alegação de que parte das contribuições já teria sido recolhida
por terceiros; a autorização para juntada posterior de documentos, considerando a alegada
impossibilidade momentânea de apresentá-los; a anulação da cobrança da contribuição
previdenciária patronal relativa ao período anterior à entrada em vigor da legislação que alterou o
artigo 18, §5-C da LC 123/06, em observância ao artigo 195, §6o da CF/88; o cancelamento dos
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720441/2013-76
4
autos de infração relativos às contribuições previdenciárias, caso comprovadas as retenções pelos
tomadores de serviço, com base no artigo 156, IX do CTN; a aceitação da documentação contábil
apresentada na impugnação (Livro-Caixa, Extratos Bancários, Notas Fiscais, Declaração do Simples
Nacional, Livro-Diário, Livro-Razão e Balancetes), com consequente reinclusão no Simples
Nacional;, por fim, a redução dos valores das multas, caso não fossem acatados os pedidos
anteriores, em observância aos princípios da razoabilidade e vedação ao confisco.
Assim, com a impugnação, a empresa juntou aos autos, dentre outros documentos,
os seguintes:

Cópia do Contrato Social e suas alterações;

Comprovante de inscrição no CNPJ;

Cópia dos documentos pessoais da sócia-administradora;

Boletim de Ocorrência Policial;

Declarações sem movimento;

Declaração do Simples Nacional (2009);

Solicitações de comprovação de retenção de tributos, bem como os comprovantes das
retenções efetuadas pelos tomadores de serviço em 2009;

Documentos contábeis e fiscais:
o Livro-Diário e Livro-Razão (2009);
o Extratos bancários e notas fiscais de serviço (2009);
o Folhas de pagamento e RAIS retificadora (2009);
o Guias de recolhimento do FGTS e dados cadastrais do INSS.
Após analisar a impugnação e os documentos apresentados, a DRJ negou
provimento à impugnação, ementando assim o acórdão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
APRESENTAÇÃO DE LIVROS OU DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Aplica-se penalidade pecuniária à empresa que deixa de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
De início, a DRJ, ressaltou que todas as razões apresentadas em impugnação já
haviam sido apreciadas e julgadas nos autos de processo no 14751.720431/2013-31, julgado em
28 de maio de 2015, Acórdão n ° 38.833, de forma que fez alusão àqueles autos.
O acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) rejeitou a
impugnação apresentada pela empresa SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, mantendo a
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720441/2013-76
5
exigência do crédito tributário. Inicialmente, verificou-se, portanto, que os argumentos da defesa
repetiam os já apresentados em processo conexo (no 14751.720431/2013-31), julgado
anteriormente, sem trazer novos elementos que justificassem a revisão da autuação.
A DRJ destacou que a impugnante não comprovou a entrega dos documentos
exigidos pela fiscalização dentro do prazo estipulado, tendo apenas solicitado sucessivas
prorrogações sem apresentar justificativas plausíveis. Além disso, embora tenha alegado o
extravio de documentos, a empresa apenas apresentou um Boletim de Ocorrência Policial
registrado meses após o suposto fato, mencionando a perda de alguns documentos trabalhistas,
sem referência aos Livros Diário, Razão e Caixa, que eram essenciais à comprovação das
informações fiscais.
A autoridade julgadora constatou que o contribuinte não apresentou os seguintes
documentos exigidos:

Folha de pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais;

Livro Caixa;

Notas fiscais de serviços e respectivos talonários;

Comprovantes de recolhimento (GPS/Retenções);

Registros de empregados;

Sexta e sétima alterações contratuais;

Documentação de suporte do Livro Caixa;

Extratos bancários referentes ao exercício de 2009.
O relator enfatizou que o contribuinte teve tempo suficiente para reunir a
documentação exigida, visto que o período de fiscalização se estendeu de junho a novembro de
2013. Ademais, a mera juntada de documentos durante a impugnação não supre a obrigação de
tê-los apresentado no prazo estipulado pela fiscalização. Dessa forma, a DRJ entendeu que a
empresa não se desincumbiu do ônus da prova, mantendo a validade da autuação fiscal.
Por fim, tendo em vista que não houve comprovação de qualquer irregularidade ou
nulidade no Auto de Infração, o colegiado decidiu, por unanimidade, pela improcedência da
impugnação e pela manutenção integral do crédito tributário exigido.
Irresignada, a empresa interpôs recurso voluntário, momento em que reiterou as
razões de impugnação, sem, contudo, apresentar documentos novos. Especialmente questionou a
aplicação da multa, a exclusão da empresa do simples nacional e a nulidade do lançamento fiscal.
Em síntese, é o relatório do essencial.
É o relatório.

Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720441/2013-76
6
VOTO

Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Dos Pressupostos de Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual, dele conheço parcialmente, conforme fundamentação a seguir.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.
- Preliminarmente
- Da arguição de Nulidade do Lançamento Fiscal
Do compulso dos autos e dos fatos, resta evidente que a recorrente deixou de
cumprir suas obrigações acessórias, não apresentando documentos essenciais para a verificação
das operações tributáveis. A argumentação defensiva apresenta contradições que comprometem
sua credibilidade, especialmente ao negar a existência de contratos cuja validade havia sido
sustentada em impugnação anterior.
No presente caso, diferentemente do que sustenta a recorrente, a acusação fiscal
está compreensível e devidamente estruturada, a despeito da exposição recursal. Entre outros
aspectos, o Termo de Verificação Fiscal e seus anexos contêm a descrição dos fatos, identificação
das bases de cálculo e o cálculo do montante do tributo devido.
Não há que se falar, no caso em apreço, em vícios nos elementos constitutivos da
obrigação tributária ou que atingem aspectos essenciais da relação jurídico-tributária, capaz de
atrair a nulidade do lançamento.
Tampouco há que se falar em cerceamento defesa, uma vez ter sido oportunizado à
recorrente o direito de apresentar documentos e defesa no prazo legal. Inclusive, vale ressaltar
que foram feitas 04 (quatro) intimações no curso do processo fiscal para que a recorrente
cumprisse com as exigências fiscais.
Ademais, saliento que o artigo 59, do Decreto no 70.235/72 elenca as hipóteses de
nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal e, no caso, não vislumbro a presença de
qualquer delas.
Ao que se vê do mensurado artigo, seriam nulos se os atos e termos tivessem sido
lavrados por pessoa incompetente, o que não é o caso. Verifico, nestes autos que a autoridade
lançadora demonstrou de forma elucidativa e incontroversa os motivos pelos quais foi efetuado o
lançamento, observados os ditames do artigo 142 do CTN.
Complemento e saliento que os requisitos de validade do auto de infração e da
notificação de lançamento previstos nos artigos 10 e 11, do Decreto no 70.235/72 foram
observados, razão pela qual improcedem as arguições preliminares.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720441/2013-76
7
A fiscalização, portanto, agiu corretamente ao lavrar o auto de infração, pois a
ausência dos documentos e livros contábeis obrigatórios impede o controle adequado das
obrigações tributárias e previdenciárias da empresa.
Destarte, afasto a preliminar suscitada.
- Do Mérito
Da reinclusão da empresa no Simples Nacional.
Conforme alertado pela DRJ, a matéria em apreço já havia sido objeto de
julgamento nos autos no 14751.720431/2013-31. Assim, em consulta aos referidos autos, tive
acesso à fundamentação exarada no acórdão no 15-38.833 - 7a Turma da DRJ/SDR. Desta feita,
deixo de conhecer e, portanto, enfrentar o tema trazido na esfera recursal pelo recorrente.
Nesse toar, apenas a título elucidativo, colaciono a fundamentação então exarada
no acórdão acima, senão vejamos:
Aduz a Impugnante que não obstante o ato de exclusão da empresa autuada por
descumprimento de obrigação acessória - apresentação de Livro-Caixa - tem-se
em anexo a documentação requerida e, também, cópia das Declarações do
SIMPLES do ano respectivo.
Alega que a mencionada exclusão da empresa do regime especial de tributação se
deu, segundo a autoridade fazendária, por não apresentação de determinado
documento, o que ensejou, nesta ótica, o descumprimento de uma obrigação
tributária acessória e consequente aplicação de multa respectiva.
Acrescenta que a legislação da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
tem por espírito a simplificação dos procedimentos e exigências atribuídos a tais
empreendimentos. De se destacar, também, que as obrigações tributárias
acessórias são compreendidas pela própria legislação como "deveres
instrumentais" cujo objetivo é facilitar a averiguação e cumprimento das
chamadas obrigações tributárias principais - aquelas que implicam em
pagamento. Nesta esteira do raciocínio, recorre ao entendimento doutrinário
relativo à aplicação do Princípio da Razoabilidade em relação às obrigações
tributárias acessórias. Destarte, tendo em vista que, em verdade, a empresa
sempre se manteve no patamar de faturamento exigido pela legislação para o
SIMPLES NACIONAL, conforme atestam os documentos em anexo, e que o exigido
documento está sendo aqui apresentado, entende que se faz mister a
manutenção da autuada no referido regime especial de tributação,
desconsiderando-se a exclusão antes referida.
De outra parte, consoante relatado pela Auditoria, o contribuinte acima
identificado foi autuado, em decorrência da aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória, relativa ao período de 01/01/2009 a
31/12/2009, tendo em vista que o mesmo deixou de apresentar à Fiscalização os
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720441/2013-76
8
elementos solicitados por meio do TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal
e, em reiteração, através dos Termos de Intimação Fiscal — TIF n° 01 a 04.
Entre os documentos que não foram apresentados foram citados os seguintes:
Folha de Pagamentos dos segurados empregados e contribuintes individuais, Livro
Caixa, Notas Fiscal de Serviços/Talonários de Notas Fiscais, Comprovantes de
Recolhimentos (GPS / Retenções), Registros de empregados, Sexta e Sétima
Alterações Contratuais, Documentos de suporte do Livro Caixa e Extratos
Bancários, referentes ao exercício de 2009.
Informou ainda a Fiscalização que em resposta ao TIF n° 04 a Impugnante
apresentou apenas uma Manifestação, em 18/11/2013, solicitando, como de
praxe, prorrogação de prazo, e alegando, em síntese, a impossibilidade de
atendimento das solicitações da fiscalização em virtude de extravio dos
documentos, conforme
Certidão de ocorrência policial datada também em 18/11/2013. Junto a essa
Manifestação de 18/11/2013, além da Certidão de ocorrência policial, o
contribuinte anexou aos autos 01 conta da CAGEPA, 03 contas da ENERGISA, 06
contas de telefones da Operadora OI, algumas relações de funcionários para
recebimento de vale-transporte e reapresentou de cópias de 05 GFIP substituídas
pela própria SUPREMA por outras GFIP nos sistemas informatizados da RFB,
relativas às competências de janeiro a maio/2009.
Ressaltou a Fiscalização que a Certidão de Ocorrência Policial foi expedida na
mesma data da Manifestação do contribuinte, o que demonstraria o desinteresse
do sujeito passivo de apresentar os documentos e os esclarecimentos solicitados
pela Auditoria Fiscal.
Considerou ainda que os pedidos de prorrogação de prazo por parte do
contribuinte foram feitos apenas para postergar a realização deste Procedimento
Fiscal, e que o período de 03/06/2013 até 19/11/2013 foi suficiente para a
empresa apresentar os elementos solicitados pela fiscalização, relativos somente
ao exercício 2009, tornando inviável a nova prorrogação de prazo requerida pelo
sujeito passivo.
Ante o exposto, verificou a Fiscalização que o sujeito passivo incorreu em hipótese
de exclusão de ofício do Simples Nacional, porquanto intimado, em decorrência
de procedimento fiscal n° 0430100.2013.00222, por diversas vezes, não
apresentou à fiscalização o Livro Caixa, os documentos de caixa que suportam a
movimentação financeira e os extratos bancários, do período de apuração
janeiro/2009 a dezembro/2009, bem como deixou de apresentar à fiscalização as
folhas de pagamentos, as Notas Fiscais de Serviços com as respectivas retenções,
GFIP corretas, entre outros documentos, não permitindo assim a identificação da
movimentação financeira da empresa, inclusive bancária, nem as bases de cálculo
das contribuições previdenciárias, do referido período. Conforme Relatório Fiscal
foi providenciada a Exclusão da empresa do Simples Nacional pelo Ato
Declaratório Executivo n° 16 da Delegacia da RFB em Campina Grande/PB, com
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720441/2013-76
9
efeitos a partir de 01/01/2009, alicerçada no disposto no art. 29, inciso VIII e no
seu §1° e art. 33 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, com a
redação dada pela Lei Complementar n° 127, de 14 de agosto de 2007, e no art.
76, inciso IV, alínea 'g', da Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011.
Conforme pode ser observado no Ato Declaratório Executivo n° 16 da Delegacia
da RFB em Campina Grande/PB, a Impugnante foi excluída do Simples Nacional
porque por diversas vezes não apresentou à Fiscalização o Livro Caixa, os
documentos de caixa que suportam a movimentação financeira e os extratos
bancários do período de apuração referente ao ano-calendário de 2009.
A empresa que, podendo optar pela escrituração de livro-caixa, decide elaborar a
escrituração contábil, mesmo não sendo obrigada a assim proceder, assume o
ônus de elaborá-la de acordo com as exigências aplicáveis aos sujeitos passivos
que não se beneficiam dessa opção.
Ao confeccionar, ainda que por opção própria, o Livro Diário, a empresa deve
observar todas as formalidades legais, extrínsecas e intrínsecas, e os princípios e
postulados atinentes à escrituração contábil. A partir da análise da documentação
anexada aos autos pela impugnante e que foi motivo de sua autuação por
descumprimento de obrigação acessória, bem como de sua exclusão do Simples
Nacional, verifica-se que os referidos documentos não foram apresentados de
acordo com as formalidades legais, em especial as formalidades extrínsecas. Com
propriedade, os livros apresentados pela Impugnante, o livro diário (às fls. 983 a
987) e o razão (às fls. 991 a 995) não se encontram devidamente registrados e não
estão assinados pelo contador e pelo responsável legal da empresa, não
permitindo, assim, a identificação da movimentação financeira e bancária da
empresa, tampouco a base de cálculo das contribuições previdenciárias, do
referido período de apuração. Ademais, a apresentação dos demais documentos
trazidos se mostra inservível para tal desiderato, sem os mencionados livros.
Quanto à postulada aplicação do Princípio da Razoabilidade em relação às
obrigações tributárias acessórias, ressalte-se que não há margem para o referido
princípio quando a empresa não observa todas as formalidades legais, extrínsecas
e intrínsecas, e os princípios e postulados atinentes à escrituração contábil.
Quanto ao Boletim de Ocorrência Policial apresentado na defesa, ressaltese que,
conforme evidenciado nos autos, de forma reiterada, a empresa deixou de
apresentar os documentos e os esclarecimentos solicitados pela fiscalização, em
especial o Livro Caixa, a Folha de Pagamento, as Notas Fiscais de Serviços com as
respectivas retenções e as GFIP. Apenas em 18/11/2013, em resposta ao TIF n° 4,
apresentou a Impugnante manifestação solicitando ampliação do prazo para
entrega dos documentos solicitados pela Fiscalização, na mesma data da
expedição do Boletim de Ocorrência Policial, embora este se refira a fato
pretérito, acontecido no mês de agosto do mesmo ano. Tal fato denota, por certo,
desinteresse do sujeito passivo de apresentar os documentos e os
esclarecimentos solicitados pela Auditoria-Fiscal.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720441/2013-76
10
Além disso, consta na Ocorrência Policial que a declarante limitou-se a se queixar
do extravio dos seguintes documentos que lhe pertenciam: Folha de Pagamento,
Contra-cheques, Comprovante de Deposito, Ficha de Registro, Ofícios,
Comprovantes de Pagamentos e dados de funcionários. Portanto o Boletim de
Ocorrência não fez qualquer referência aos Livros Diário, Razão ou Caixa,
solicitados pela Fiscalização, inexistindo qualquer motivo que respaldasse conduta
diversa do contribuinte quanto à apresentação desses documentos, ou seja
qualquer fato que impossibilitasse o atendimento das solicitações.
Isto posto, não acolho as razões da impugnante quanto à sua manutenção no
referido regime especial de tributação, mantendo-se a sua exclusão. Suspensão
da exigibilidade do crédito. Pedido para que não se verifiquem os efeitos da
exclusão até o julgamento do PAT. Postula a Impugnante para que, enquanto
estiver pendente de julgamento o presente PAT, os efeitos da indigitada exclusão
da empresa do SIMPLES não sejam perpetrados, devendo ser suspensa a
exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, do CTN.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado é efeito ex lege da
interposição da impugnação, por força do art. 151 inciso III do CTN combinado
com o art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, sendo desnecessária a formulação de
pedido neste sentido. Requer que não se verifiquem os efeitos da exclusão da
empresa do SIMPLES NACIONAL, até que sejam julgados os termos do presente
PAT.
Indefiro, pois consoante art. 2° do Ato Declaratório Executivo DRF/CGD N° 16, de
5 de dezembro de 2013, os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1° de
janeiro de 2009, conforme disposto no §1° do art. 29 da Lei Complementar n° 123,
de 2006.
Ademais, consoante a Súmula CARF no 77, a discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não obsta o lançamento de
ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão, litteris: Súmula CARF
no 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
Portanto, face ao exposto, deixo de conhecer do recurso voluntário nesta seara.
- Da obrigação de Manutenção e Apresentação de Documentos Contábeis e Fiscais
Diante das razões recursais apresentadas pela recorrente, é imperioso salientar
que, nos termos da legislação tributária e previdenciária vigente, as empresas estão obrigadas a
manter livros contábeis, contratos e documentos fiscais regularmente escriturados e disponíveis
para auditoria da Receita Federal. A não apresentação dessa documentação representa
descumprimento de obrigação acessória, sujeitando o infrator às penalidades previstas na
legislação.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720441/2013-76
11
Esse tipo de infração é de especial relevância, pois a retenção de tributos sobre
serviços prestados por terceiros é uma das formas de assegurar o correto recolhimento de
contribuições previdenciárias.
A ausência dos documentos suscitados pela fiscalização, dentre eles o Livro Caixa, a
Folha de Pagamento, as Notas Fiscais de Serviços com as respectivas retenções e as GFIP, denotou,
de fato, o desinteresse do sujeito passivo de apresentar os documentos e os esclarecimentos
solicitados pela Auditoria-Fiscal.
Além disso, na ocorrência policial lavrada, a contribuinte limitou-se a se queixar do
extravio dos seguintes documentos que lhe pertenciam: Folha de Pagamento, Contra-cheques,
Comprovante de Deposito, Ficha de Registro, Ofícios, Comprovantes de Pagamentos e dados de
funcionários.
Portanto o Boletim de Ocorrência não fez qualquer referência aos Livros Diário,
Razão ou Caixa, solicitados pela Fiscalização, inexistindo qualquer motivo que respaldasse conduta
diversa do contribuinte quanto à apresentação desses documentos, ou seja qualquer fato que
impossibilitasse o atendimento das solicitações.
Ademais, inobstante tenha o contribuinte exibido na impugnação alguns
documentos, não logrou provar ter apresentado os documentos solicitados pela fiscalização por
meio do TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal e, em reiteração, através dos Termos de
Intimação Fiscal — TIF n° 01 a 04, dentro do prazo fixado pela Fiscalização. Portanto não se
desincumbiu do ônus da prova.
Ora, a manutenção e apresentação de livros contábeis obrigatórios são exigências
expressamente previstas na legislação tributária, conforme o artigo 11, §§ 3o e 4o da Lei 8.218/91,
bem como na Medida Provisória no 2.158-35/2001. A falta desses registros representa grave
infração à legislação fiscal e previdenciária, pois impede o fisco de verificar a regularidade das
operações realizadas e a correta apuração dos tributos devidos.
Por sua vez, a multa aplicada deve ser mantida, uma vez que a ocorrência da
infração está caracterizada, tanto pela não apresentação do Livro Caixa, como dos demais
documentos essenciais mencionados acima.
O questionamento de que a multa tem o caráter confiscatório é alegação de
inconstitucionalidade e é vedado ao CARF declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade de norma
vigente e eficaz, conforme súmula abaixo:
Súmula CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Vale atentar que a responsabilidade por infração da legislação tributária independe
da intenção do agente ou responsável e da efetividade, da natureza extensão dos efeitos do
ato(art. 136 do CTN).
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.708 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720441/2013-76
12
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sobe pena de
responsabilidade funcional(§ único do art. 142 do CTN), logo a multa não poderia deixar de ser
aplicada mesmo que o agente não tenha agido com dolo e que não tenha havido prejuízo para o
fisco
Como destacou o relatório fiscal, a fiscalização identificou a ausência de registros
contábeis essenciais à regularidade tributária da empresa.
Assim, não há razões para reformar a decisão de piso.
-Conclusão
Face ao exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para, rejeitar a
preliminar e, no mérito, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 1122
DF CARF MF
Original